Tribunal: TJBA
Processo: 8065822-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065822-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: MARCO ANTONIO VASCONCELOS CRUZ e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA, LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de embargos de terceiro. Sustenta inexigibilidade do título executivo, erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios, ausência de liquidez do débito, irregularidade da planilha apresentada e incorreta incidência de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a decisão exequenda padece de vício quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência;

(ii) o título judicial possui liquidez suficiente para ensejar execução;

(iii) a planilha apresentada pelos exequentes atende aos requisitos do art. 524 do CPC;

(iv) é válida a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

III. Razões de decidir

3. A agravante sustenta que não há título executivo judicial válido, alegando que a execução baseia-se em honorários fixados sobre um valor de condenação inexistente, pois se trata de ação declaratória (embargos de terceiro). No entanto, essa alegação não se sustenta diante dos autos. A sentença de 1.º grau fixou os honorários sobre o valor da causa, reconhecendo expressamente a inexistência de condenação. O TJBA, ao julgar apelação, majorou os honorários para 17%, com menção equivocada ao "valor da condenação", erro posteriormente corrigido em embargos de declaração. O STJ, ao julgar recurso especial, aumentou os honorários em mais 2%, também usando erroneamente a expressão “valor da condenação”, mas sem modificar o acórdão do TJBA, que manteve como base de cálculo o valor da causa. Assim, a execução está fundada em título executivo judicial válido.

4.
Não é razoável, e tampouco juridicamente aceitável, que uma decisão judicial que expressamente condenou a parte agravante ao pagamento de honorários, confirmada em grau de apelação, com a majoração dos honorários e posteriormente mantida no STJ com nova exasperação da verba honorária, possa ser interpretada como apta a produzir o efeito contrário ao seu conteúdo – qual seja, a exclusão da obrigação de pagamento da verba honorária. Trata-se de uma construção argumentativa que conduz ao absurdo, incompatível com a boa-fé objetiva, a lógica processual e a própria função jurisdicional.

5. A planilha de cálculo apresentada atende aos requisitos do art. 524 do CPC, sendo clara, completa e apta ao exercício do contraditório.

6. A incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado é compatível com a jurisprudência do STJ quando os honorários são fixados sobre o valor da causa.

7. A ausência de cálculo substitutivo pela parte executada inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A menção equivocada à base de cálculo dos honorários como sendo o ‘valor da condenação’, quando o correto é o ‘valor da causa’, constitui erro material que não compromete a validade da execução. 2. A planilha de cálculo que discrimina valores atualizados, índice de correção, juros e termo inicial atende ao art. 524 do CPC. 3. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários, nos termos da jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 494, 524, 525, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1737743/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2023; STJ, REsp 1984292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1689300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8065822-08.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
CARDIODINÂMICA
–
COMERCIO E REPRESENTAÇÕESS DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

e Agravados
MARCO ANTÔNIO VASCONCELOS CRUZ e SÔNIA MARIA BRAGA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22